Tribunal: TJPA
Processo: 0002725-47.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002725-47.2019.8.14.0028

APELANTE: AILTON VERAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 14, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: REQUERIDA NULIDADE DO FEITO, POR ENTENDER
QUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO DERIVADAS DE PROVAS ILÍCITAS COLHIDAS NESTE PROCESSO, JÁ QUE OS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO MESMO LERAM MENSAGENS EM UM APLICATIVO MÓVEL, E SE PASSANDO POR TERCEIRA PESSOA, VIERAM A CONVERSAR COM O RECORRENTE, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, O QUE DESAGUOU NA PRISÃO DO DENUNCIADO.

PRELIMINAR REJEITADA
.
Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) – poderão ser admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente autorização voluntária de um dos interlocutores da conversa, o que foi o aso dos autos, já que a namorada do recorrente não se opôs em fornecer seu aparelho celular para que os policiais fizessem diálogos com o réu.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO, POR INEXITIR NOS AUTOS PERÍCIA QUE DEMONSTRASSE A POTENCIALIDADE LESIVA DO OBJETO. TESE INFUNDDADA
. O
s crimes de porte ou de posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que é dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE PROCEDENTE.
Necessidade de se aplicar a atenuante da confissão do denunciado, em juízo, no caso em estudo. Revista, de ofício, os demais termos da dosimetria penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Ailton Veras da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 1.165 dias multa,
pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 79 dias multa,
pelo delito tipificado no art. 14, da Lei 10.826/2003
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 11.03.2019, na Cidade de Marabá, o apelante foi preso na posse de 01 (uma) pistola calibre aparentemente 765, carregada de 06 (seis) munições calibre 32, 02 (dois) tabletes contendo 1,334kg (um quilograma trezentos e trinta e quatro gramas) de "maconha", 03 (três) fragmentos de substância petrificada contendo a 23,929g (vinte e três gramas novecentos e vinte e nove miligramas) de "cocaína" e 01 (um) embrulho pesando 3g (três gramas) de "maconha".

Em razões recursais
,
ID 4987655
,
requer o apelante a nulidade do processo, por entender que as provas são derivadas de provas ilícitas colhidas nos autos e determinando, por consequência, a absolvição. Subsidiariamente, requer a sua absolvição do crime insculpido no art. 14 da Lei 10.826/2003, por inexistir laudo de potencialidade lesiva nos autos, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Hezedequias
Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR: Da alegada nulidade apontada
.

Afirma o recorrente uma pretensa nulidade do processo, por entender que as provas dos autos são derivadas de provas ilícitas colhidas neste processo, já que os policiais que efetuaram a prisão do mesmo leram mensagens em um aplicativo móvel, e se passando por terceira pessoa, vieram a conversar com o recorrente, sem a devida autorização judicial, o que desaguou na prisão do denunciado.

Em que pese esta preliminar levantada, entendo que razão não assiste a parte apelante, já que como se pode constatar no manuseio dos pressentes autos, o que ocorreu neste processo foi um encontro fortuito de provas, tendo acesso os policiais que estavam a procura do denunciado, pelo crime de homicídio ocorrido na cidade de São Domingos do Araguaia, ao telefone pessoal da namorada do apelante, com o seu consentimento, onde conseguiram averiguar a ocorrência de outros delitos, como os que foram julgados nestes autos, sendo isso meio de prova idôneo para ensejar não só a abertura de uma ação penal, como também de uma futura condenação.

Sendo inclusive o entendimento do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DADOS DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA ILÍCITA. SERENDIPIDADE. SÚMULA N. 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo
- mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente
são admitidos como prova lícita no processo penal
quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou
quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa
(ut, AgRg no HC n. 646.771/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe de 13/8/2021). 2. No caso concreto, consta do acórdão estadual que a devassa no aparelho celular do agravado não foi autorizada em momento algum pela autoridade judiciária competente, não havendo dúvidas, portanto, sobre a ilicitude dessas provas. 3. A tese referente ao encontro fortuito de provas (serendipidade) não foi debatida pelo acordão recorrido, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1976850 RS 2021/0382982-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)
Grifei e destaquei

Por esse motivo,
rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito.

MÉRITO
:

Da pretendida absolvição pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e da aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas
.

Subsidiariamente, requer a sua absolvição do crime insculpido no art. 14 da Lei 10.826/2003, por inexistir laudo de potencialidade lesiva nos autos, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, definido no art. 14 da Lei 10.826/2003
, sabe-se que se mostra prescindível a realização de perícia da lesividade da arma ao aperfeiçoamento da materialidade do crime.

Impende evocar entendimento pacificado nos Tribunais Superiores de que os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que é dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal em questão.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirirse sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1856956/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. (...) Conforme consignado no decisum reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto" (RHC n. 80.631/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/04/2017). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1845617/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DO ART. 16, IV, DA LEI N, 10.826/2003. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta. 2. Incidência da Súmula n. 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1590721/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE GRAVIDADE ABSTRATA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TIPICIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANTECEDENTES. REGIME DA PERPETUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial. (...) 8. Writ não conhecido. (HC 602.237/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020)

No que se refere a pretensão em se ver aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas
, entendo que neste ponto merece prosperar a pretensão da defesa, o que passo a explicar.

A dosimetria penal referente ao crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, se deu no seguinte sentido (ID 4987651)
:

“Analisadas individualmente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal denoto que
o acusado é possuidor de maus antecedentes
, pois quando praticou este crime (11.03.2019) possuía contra si sentença penal condenatória já transitada em julgado (Processo nº 0013453- 55.2016.8.14.0028/transitado em julgado em 28.03.2017). Nada foi produzido quanto a personalidade, motivos e conduta social do acusado. O comportamento da vítima é inaplicável já que o crime tem como ofendido a coletividade. As consequências e circunstâncias do crime foram as inerentes ao próprio tipo penal. Nada a valorar quanto a culpabilidade.

Assim, pelas considerações acima,
fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da substância, 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da quantidade da droga apreendida, ambas oriundas do art. 42 da Lei 11.343/06 e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) em decorrência dos maus antecedentes – e a 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, sendo a multa fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Friso, por oportuno, que
o acusado não confessou ser traficante
, na esteira da recente súmula 630 do STJ, de modo que não é possível atenuar sua pena. Há agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) uma vez que o réu possui outra condenação transitada em julgado (Processo Criminal nº 0004716-46.2011.8.14.0028). Assim,
exaspero a pena do acusado em 1/6 (um sexto) fixando-a em 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.165 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a pena do réu, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.165 dias-multa.

Analisando essa dosimetria, bem como o depoimento do acusado constante à ID 4987709
, vejo que equívoco existiu por parte do julgador, posto que, inicialmente, no depoimento prestado pelo denunciado em juízo, este admitiu que o maior volume de droga encontrado em seu poder lhe pertenceria, no entanto, em nenhum momento lhe foi perguntado, muito menos foi dito pelo réu, que a droga seria para fins de mercancia, motivo este que a argumentação imposta pelo juiz a quo, para não ter aplicado a atenuante da confissão espontânea, pelo simples motivo do acusado não ter afirmado que era traficante, não pode prosperar.

No mais, após analisar a dosimetria penal transcrita acima, como um todo, entendo necessário rever ela em sua integralidade, de ofício, já que verifiquei a a ocorrência de bis in idem em parte dela, pois o magistrado de primeiro grau utilizou-se do motivo do recorrente possuir ação criminal transitada em julgado em seu desfavor para aumentar a reprimenda em duas fases diferentes da dosimetria (na primeira, como antecedentes e na segunda como agravante), o que não lhe seria permitido.

Logo, p
asso à fixação da pena ao recorrido

AILTON VERAS DA SILVA
,
em relação ao crime de tráfico de drogas
, considerando estritamente os mandamentos previstos no art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– possui antecedentes, no entanto,
deixo de valorá-lo
negativamente ao acusado, já que este será considerado somente na segunda fase dosimétrica, como circunstância agravante;

Conduta social
– nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza da droga objeto de mercancia e sua quantidade não é normal à espécie do delito, posto que apreendido com o recorrente mais de 1 kg de drogas ilícitas, o que se mostra volume suficiente para pesar em desfavor do réu.

Logo, diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas, bem como a natureza e quantidade de droga apreendida, entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Reconheço a existência de uma circunstância atenuante da pena, qual seja, a confissão espontânea do acusado em juízo
,
bem como há a existência da circunstância agravante da reincidência
, no entanto,
procedo a compensação de uma circunstância pela outra
, mantendo a pena intermediária no importe definido ainda na primeira fase, ou seja,
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, quantum este que torno definitivo
, por inexistir qualquer causa de aumento ou diminuição da pena nos autos, já que o apelante demonstra nos autos que se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, devendo a pena deste crime e aquela referente ao delito de posse de arma de fogo serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/09/2023